Tribunal: TJDFT
Processo: 0712179-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E PSIQUIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO EM PROMOVER E CUSTEAR O TRATAMENTO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 10.216/2001.I. CASO EM EXAME1. Remessa necessária em face de sentença que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria Ribeiro Gonçalves Batista em desfavor de Eduardo Marques Gonçalves e do Distrito Federal, determinou a internação compulsória do primeiro requerido, às custas do Distrito Federal, em clínica especializada em tratamento psiquiátrico e de dependência química, conforme prescrição médica e nos termos da Lei no 10.216/2001. A autora, mãe do requerido, pleiteou a internação compulsória em razão da grave dependência química de seu filho e solicitou que o Distrito Federal custeasse o tratamento na ausência de vagas na rede pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal tem o dever de promover e custear a internação compulsória do paciente dependente químico, à luz do direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal e das disposições da Lei 10.216/2001; (ii) estabelecer se a necessidade de internação compulsória está devidamente comprovada por laudos médicos e relatórios técnicos, que atestam a insuficiência de tratamentos extra-hospitalares.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A internação compulsória é medida excepcional, prevista pela Lei no 10.216/2001, que exige a presença de laudo médico que justifique a necessidade do tratamento compulsório, como ocorre no caso em questão, no qual o réu apresenta grave dependência química com risco de autoextermínio e heteroagressividade, conforme relatório médico anexado.4. O art. 196 da Constituição da República e o art. 211 da Lei Orgânica do Distrito Federal impõem ao Estado o dever de garantir o direito à saúde, incluindo a internação compulsória, quando necessária para a proteção da vida e da saúde do paciente, especialmente em casos de dependência química e transtornos mentais que coloquem em risco o próprio indivíduo ou terceiros.5. O relatório médico do processo atesta a insuficiência das medidas ambulatoriais e o agravamento do quadro de dependência, indicando a necessidade urgente de internação em clínica psiquiátrica para evitar danos maiores ao paciente e a outros, inclusive à sua família.6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios confirma a obrigatoriedade do poder público em custear a internação compulsória quando a situação clínica do paciente justifica tal medida, como no caso presente, em que o requerido não possui condições de buscar tratamento voluntário.IV. DISPOSITIVO7. Remessa necessária desprovida.

(td)